Tribunal: CARF
Processo: 12907.720194/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 18/09/2008
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. EXTINÇÃO DA APLICAÇÃO. PENALIDADE PELO DESCUMPRIMENTO.
Havendo descumprimento de condição, requisitos ou prazos na aplicação do regime especial de admissão temporária, cabível a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas para tais hipóteses (art. 72, I da Lei no 10.833/2003)
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Cumpre afastar a preliminar de nulidade do auto de infração, porquanto não houve erro no enquadramento legal em que se escorou a imputação fiscal - inciso I do artigo 72 da Lei no 10.833/2003.
AUTO DE INFRAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. POSSIBILIDADE.
Amparos legais: §§1° e 2° do Artigo 10 da Medida Provisória 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves públicas Brasileira (ICP-Brasil); Artigo 11 da Lei 11.419/2006, que normatiza a informatização dos processos judiciais; e inciso “I” do §1° Artigo 5° da Lei 14.063/2020, que trata a respeito do uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos.
MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA DO ART. 107 DO DECRETO-LEI N.o 37/66. INCOMPETÊNCIA.
É vedado ao colegiado apreciar pedido inconstitucionalidade seja de lei tributária, consoante Súmula CARF no 2, seja de norma legal regularmente constituída, de acordo com o art. 102 da CF/88.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12907.720194/2013-61
ACÓRDÃO
3402-012.008 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SECRETARIA DE SAÚDE DO CEARÁ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 18/09/2008
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. EXTINÇÃO DA APLICAÇÃO. PENALIDADE PELO
DESCUMPRIMENTO.
Havendo descumprimento de condição, requisitos ou prazos na aplicação
do regime especial de admissão temporária, cabível a aplicação das
penalidades legalmente estabelecidas para tais hipóteses (art. 72, I da Lei
no 10.833/2003)
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Cumpre afastar a preliminar de nulidade do auto de infração, porquanto
não houve erro no enquadramento legal em que se escorou a imputação
fiscal - inciso I do artigo 72 da Lei no 10.833/2003.
AUTO DE INFRAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. POSSIBILIDADE.
Amparos legais: §§1° e 2° do Artigo 10 da Medida Provisória 2.200-2/2001,
que instituiu a Infraestrutura de Chaves públicas Brasileira (ICP-Brasil);
Artigo 11 da Lei 11.419/2006, que normatiza a informatização dos
processos judiciais; e inciso “I” do §1° Artigo 5° da Lei 14.063/2020, que
trata a respeito do uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes
públicos.
MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO LEGAL.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo
Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA DO ART. 107 DO DECRETO-LEI N.o
37/66. INCOMPETÊNCIA.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.008 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720194/2013-61
2
É vedado ao colegiado apreciar pedido inconstitucionalidade seja de lei
tributária, consoante Súmula CARF no 2, seja de norma legal regularmente
constituída, de acordo com o art. 102 da CF/88.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares de nulidade suscitadas para, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3402-012.007, de 24 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo
12907.720195/2013-14, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles. Ausentes os conselheiros Jorge Luís Cabral e Mariel Orsi Gameiro.

RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se o presente, sobre exigência de crédito a título de multa regulamentar
prevista no art. 72, inc. I e §1o, art. 81, inc. I, da Lei no 10.833/2003, por descumprimento dos
requisitos de encerramento do Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária.
Com prazo certo e, uma vez vencido seu prazo, sem que a interessada tivesse
promovido sua extinção em uma das formas descritas no art. 319 do Decreto no 4.543/2002 –
vigente à época e convalidado posteriormente pelo art. 367 do Decreto no 6.759/2009, ocorreu o
descumprimento de prazos para aplicação do regime, o que enseja a aplicação da penalidade
prevista no art. 709, do Decreto no 6.759/2009, ou seja, a multa de 10% do valor aduaneiro da
mercadoria.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.008 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720194/2013-61
3
Regularmente intimada, a autuada apresentou impugnação alegando, quanto aos
fatos, que há vários anos realizava, importação de equipamentos e suprimentos médico-
hospitalares e que todo o material importado é desembaraçado sob o regime especial de
admissão temporária em conformidade com a Instrução Normativa no 57/2001, sempre após
emissão de Ato Declaratório Executivo respaldando a operação. O regime de Admissão
Temporária, foi registrado por meio de DSI, junto com respectivo Termo de Responsabilidade.
A mesma IN SRF no 57/2001 determina que o procedimento de nacionalização se dê
através de DSI Eletrônica, via SISCOMEX, e sujeita a deferimento de licença de importação pelos
órgãos anuentes previamente ao seu registro. A recorrente não logrou êxito em obter os
competentes licenciamentos no prazo de vigência do regime aduaneiro. Argumentou, ainda, que a
ação fiscal se sujeita a estrita legalidade e requer acolhida à impugnação e anulação do auto de
infração, com base nos termos do art. 59, inc. II do Decreto 70.235/1972.
Em seu Recurso Voluntário repisa seus argumentos contidos na Manifestação de
Inconformidade, requerendo a aplicação de nulidade por erro na fundamentação legal, ausência
de assinatura no auto de infração. Ao mesmo tempo, alega e pede: a aplicação da prescrição
intercorrente; que “... a instituição de tributos e multas somente podem ocorrer mediante lei.” (fl.
10/12 do Recurso Voluntário); e reconhecimento de imunidade tributária do ente federativo.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Protesta o Recorrente contra a aplicação de multa pelo descumprimento
de condição, requisitos ou prazos na aplicação do regime especial de
admissão temporária uma vez que não haveria lei que determinasse a
aplicação dessa penalidade. Ocorre que a infração lavrada no competente
auto está legalmente fundamentada no inciso I, do art. 72, e §1o, art. 81,
da Lei no 10.833/2003. Portanto descabida a afirmação de ausência de
fundamentação legal para aplicação da multa por descumprimento de
prazo, na comprovação da extinção da aplicação do regime de admissão
temporária. Não comprovada violação às disposições contidas no Decreto
no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
Recurso negado neste ponto.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.008 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720194/2013-61
4
Desde a implantação e utilização do e-processo pela Secretaria de Receita
Federal, os autos de infração recebem assinatura por meio digital, com
amparos legais: §§1° e 2° do Artigo 10 da Medida Provisória 2.200-2/2001,
que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil);
Artigo 11 da Lei 11.419/2006, que normatiza a informatização dos
processos judiciais; e Inciso I do §1° Artigo 5° da Lei 14.063/2020, que trata
a respeito do uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes
públicos.
Alega a recorrente que, no caso em questão, a pretensão punitiva da
Administração Pública Federal foi alcançada pela prescrição intercorrente
prevista na lei 9.873/99, em artigo 1o, §1o, uma vez que já transcorridos
aproximadamente 07 (sete) anos da apresentação do recurso. A alegação
de prescrição intercorrente não pode prosperar por força da Súmula
Vinculante CARF no 11, que afasta a aplicação da prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo Decreto no
70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente Inteligência da Súmula CARF no
2:
O
CARF não
é
competente
para se
pronunciar
sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A contribuinte interessada, à época dos fatos sob análise, fazia jus à
imunidade recíproca estabelecida no art. 150, VI, "a" e §2o da Constituição
Federal, no que concerne aos "impostos sobre patrimônio, renda ou
serviços, uns dos outros". A imunidade recíproca é extensível ao Imposto
sobre a Importação (II) e ao IPI vinculado à importação (Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 20/2002), mas não alcança o conceito de multa,
porquanto o preceito constitucional (artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da
Constituição Federal) só faz alusão expressa a imposto, patrimônio e
rendas ou serviços.
A extinção do regime deveria ter sido providenciada dentro do prazo de
permanência dos bens no país e o pedido de licença de importação (LI) é
condição para que o pedido de extinção seja tido como tempestivo. A
recorrente ignorou os prazos existentes para a extinção do regime
aduaneiro a que estava vinculada e não adotou qualquer medida que fosse
capaz de revelar sua intenção de regularizar a situação dos bens em seu
poder.

Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.008 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720194/2013-61
5
Em face do exposto, onde foram afastadas as alegações de imunidade
tributária, nulidade do auto de infração, ofensa aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e equidade, prescrição intercorrente e
ausência de fundamento legal para a aplicação da penalidade, voto por
Negar Provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do presente voto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar as
preliminares de nulidade suscitadas para, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
(Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 207
DF CARF MF
Original